Tribunal: TJBA
Processo: 8010695-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010695-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JEFERSON FERNANDO SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): SAMUEL PEREIRA ETINGER IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INGRESSO ILÍCITO EM DOMICÍLIO NÃO CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. VERSÃO DEFENSIVA CONTROVERTIDA INCOMPATÍVEL COM A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO WRIT. PRESENÇA DE REQUISITOS CONCRETOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA COMO ELEMENTOS OBJETIVOS DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA PATERNA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Samuel Pereira Etinger em favor de Jeferson Fernando Santos Oliveira, preso preventivamente desde 8 de fevereiro de 2026, em decorrência de flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), nos autos do APF nº 8000307-09.2026.8.05.0156, da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA. Foram apreendidos 121 papelotes de cocaína (aproximadamente 110 gramas), fracionados e prontos para distribuição, além de dois aparelhos celulares, em abordagem realizada em via pública. A defesa sustentou: (i) ilicitude das provas por ingresso arbitrário de policiais na residência do paciente, sem mandado judicial e sem situação flagrancial preexistente; (ii) ausência de elementos concretos a justificar a prisão preventiva, lastreada exclusivamente na gravidade abstrata do delito; e (iii) presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, vínculo empregatício e paternidade de dois filhos menores) como fundamentos para revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante é ilícita por suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está lastreada em elementos concretos suficientes, nos termos do art. 312 do CPP; (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são aptas a afastar a custódia cautelar; (iv) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou a prisão domiciliar são adequadas e suficientes para neutralizar o risco à ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ingresso ilícito em domicílio não encontra amparo nos elementos objetivos dos autos. A autoridade coatora descreveu, de forma coerente e documentada, que toda a ação policial se desenvolveu em via pública: o paciente foi abordado em espaço aberto após tentativa de fuga ao avistar a guarnição, sendo a droga localizada em seus pertences e em sacola descartada nas imediações. Os registros oficiais do flagrante não contêm qualquer referência a busca domiciliar ou a ingresso em imóvel privado. As fotografias acostadas pela defesa para ilustrar supostos danos à residência não demonstram nexo causal com o episódio, tampouco que deles derivou qualquer elemento probatório. A conduta evasiva do paciente ao perceber a aproximação da viatura policial configura, em tese, fundada suspeita preexistente à abordagem, pressuposto reconhecido pela jurisprudência constitucional e ordinária como suficiente para legitimar a revista pessoal em via pública, sem que isso implique violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. A prisão em flagrante decorreu da situação objetiva constatada pelos agentes no espaço público, e não de diligência invasiva ao domicílio. 4. A prisão preventiva está concretamente fundamentada. A apreensão de 121 papelotes de cocaína (substância de elevado potencial lesivo à saúde pública), individualmente fracionados e prontos para distribuição imediata, com peso total aproximado de 110 gramas, além de dois aparelhos celulares habitualmente empregados na articulação do tráfico, indica a inserção do agente na cadeia mercantil do tráfico ilícito. Tais dados transcendem a abstração vedada pela jurisprudência do STF e do STJ, configurando elementos objetivos que lastreiam o decreto preventivo na necessidade de tutela da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem força suficiente para, isoladamente, afastar a custódia cautelar quando os requisitos do art. 312 do CPP restam concretamente demonstrados pelos elementos do flagrante. 6. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, não opera automaticamente pela simples condição de genitor. Exige comprovação concreta da imprescindibilidade da presença paterna para os cuidados dos filhos e da ausência de outro responsável capaz de suprir esse encargo. No caso, os próprios autos dão conta de que os filhos do paciente residem em São Paulo sob a guarda da genitora, circunstância que afasta objetivamente a alegada indispensabilidade de sua presença para o bem-estar das crianças. 7. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco que justifica a custódia, pois pressupõem, para sua eficácia, que o agente esteja afastado do ambiente e das circunstâncias que viabilizam a prática delitiva, quadro que não se verifica na hipótese concreta. IV. DISPOSITIVO 8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada, mantida a prisão preventiva do paciente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8010695-51.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante SAMUEL PEREIRA ETINGER, e paciente, JEFERSON FERNANDO SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora.